Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702548-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISA TOWER HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: THEO MARQUES RESTIVO 03322172139 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRISA TOWER HOTELARIA E TURISMO LTDA – ME (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por THEO MARQUES RESTIVO em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 147069389 do processo originário): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Prosseguindo, considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 7 (sete) dias, independente de preclusão dessa decisão.”. Em suas razões recursais (ID 43040518), a agravante noticia que o credor já havia ajuizado três outros processos visando executar o título judicial, contudo foram extintos por ausência de condição da ação. Informa que nos autos de n.o 0719254-05.2021.8.07.0003 foi determinada a emenda da petição inicial para converter o feito para o procedimento comum, contudo, diante do não atendimento da determinação judicial, foi prolatada sentença extinguindo o feito. Afirma que a presente execução é nula, pois não estão preenchidos os requisitos da certeza e da exigibilidade, inclusive afirma que foi reconhecida referida condição nos autos de n.o 0719254-05.2021.8.07.0003. Alega que há coisa julgada material. Argumenta que a declaração de nulidade da execução é matéria que pode ser alegada na exceção de pré-executividade. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Argumenta que não houve o integral cumprimento do contrato e, portanto, não pode ser executado o preço diante do inadimplemento. Discorre sobre a urgência na concessão da liminar, pois o juízo a quo determinou a realização de penhora de valores na conta da agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, inclusive qualquer ato expropriatório, até o julgamento do recurso. No mérito, requer seja provido o recurso. A decisão de ID 43122954 determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC. A agravante cumpriu a determinação judicial (ID 43196144). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado às medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em comento, verifico que a agravante alegou, na exceção de pré-executividade, que não há título executivo, pois não estão presentes os requisitos da certeza e exigibilidade. Argumenta que foi firmado entre as partes contrato de prestação de serviços, contudo houve inadimplemento contratual do agravado, razão pela qual não é devido o valor executado, conforme constam nas cláusulas contratuais. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo cabível a oposição de pré-executividade, uma vez que a discussão acerca da certeza e exigibilidade do título judicial trata-se de condição da ação. Portanto, não depende de dilação probatória. Deve-se mencionar, inclusive, que o credor já havia ajuizado anteriormente ação de execução do mesmo título executivo, autos de n.o 719254-05.2021.8.07.0003, que tramitou na 1a Vara Cível de Ceilândia. O referido processo foi extinto por não ter sido cumprida a emenda da petição inicial, que determinou a conversão da ação executiva para cobrança, ante a ausência de certeza e exigibilidade do título judicial, conforme consulta ao andamento processual do PJe de primeira instância. Contudo, ao que tudo indica, o agravado não interpôs apelação e optou por ajuizar em outra circunscrição judiciária a ação de execução, sem noticiar a existência de sentença anterior. De fato, a sentença foi proferida sem resolução de mérito, o que não acarreta a existência de coisa julgada material, contudo, prima facie, tal conduta viola os princípios da boa-fé e da lealdade processual. Além disso, no caso em comento restou demonstrado o perigo da demora, uma vez que o juízo a quo determinou a penhora de valores na conta da agravante através do sistema SISBAJUD. Assim sendo, verifico que a análise da questão precisa ser aprofundada por ocasião do julgamento de mérito. Contudo, ao menos nesta fase inicial, restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora que autorizam a concessão do efeito suspensivo postulado. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para obstar o cumprimento da decisão agravada, inclusive qualquer ato constritivo, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora